Tribunal: TJDFT
Processo: 0701655-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701655-37.2023.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL JK VILLE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, LUIZ RONAN SILVA, NILSON DE COSTA, JOSE LIRIO PONTE AGUIAR D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por COOPERATIVA HABITACIONAL JK VILLE. Nos termos do disposto no § 2o, do artigo 1.021 do CPC, verbis: “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Intime-se, portanto, a parte agravada, o Distrito Federal, para contrarrazoar o recurso (ID 71438144), no prazo legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator